Tribunal: STF
Processo: RE 78017
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. O SEU DEFERIMENTO HÁ DE ASSENTAR NA EXISTÊNCIA
DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. A CONTRIBUIÇÃO, PARA O FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO, INCIDE SOBRE O PAGAMENTO FEITO AOS EMPREGADOS,
POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE SERVIÇO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.